Tribunal: STF
Processo: Rcl 26618
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em 02/07/2020, juntou-se aos autos documento dos Correios em que informada a impossibilidade de concretização da citação de Fernandes Lopes de Alvim, já que no endereço constante dos dados cadastrais do Tribunal Regional Eleitoral do Goiás (Fazenda Vale do Amanhecer 0, Ipiranga, Município de Alvorada do Norte - Goiás - CEP: 73.950-000), o mesmo não foi procurado (Doc. 65).
    Saliento, por oportuno, que a expressão 'não procurado' utilizada pelos Correios significa, nos termos do art. 14, I, a, da Lei 6.538, de 22/06/1978, que inexiste distribuição domiciliar no respectivo endereço e, consequentemente, que a correspondência deveria ter sido procurada no guichê das unidades dos Correios que atende à sua localidade residencial, o que, no entanto, não foi feito pelo ora beneficiário, por seu próprio desconhecimento da circunstância. 
    Ex positis, diante de tal cenário e por encontrar-se o endereço do beneficiário em área desprovida de atendimento postal, DETERMINO a expedição de carta de ordem ao Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, para que a citação do beneficiário Fernandes Lopes de Alvim realize-se por intermédio de Oficial de Justiça, nos termos do artigo 249 do Código de Processo Civil, mediante o recolhimento das diligências cabíveis perante o tribunal de origem. 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente